Tribunal: STF
Processo: ARE 1284153
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 30 HORAS. JORNADA DE 12X60 SEM PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DA CÂMARA. INDENIZAÇÃO PELO LABOR EM HORÁRIO DIFERENCIADO GARANTIDA NA FORMA DE DESCANSO. INDENIZAR PECUNIARIAMENTE O MESMO LABOR CONFIGURARIA “BIS IN IDEM”. DEVER, TODAVIA, DE INDENIZAR AS HORAS EXTRAS EXCEDENTES A 30ª HORA SEMANAL, SEM REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS. PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.708/2006. INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO 1462046-1/01. APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI MUNICIPAL Nº 1.245/1993. VENCIMENTO EFETIVO DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. SALÁRIO MÍNIMO NÃO DEVE SERVIR COMO INDEXADOR PARA VANTAGEM REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO.JUROS DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N° 17 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA”. (Documento eletrônico 16).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 7° e 37, caput, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    No tocante às horas extras, o Tribunal de origem assim decidiu:
    “No tocante às horas extras, o Município alega regularidade do regime de plantão realizado, até mesmo porque o edital de concurso previu a carga horária mensal de 30 horas, sem especificar como seria cumprida. Sustenta: 
    ´Portanto, não há que se falar em pagamento de hora extra pela 6ª hora diária ou 30ª hora semanal laborada, pois a natureza do trabalho da servidora exige o desempenho do labor em regime de 12x60, levando-se em consideração que havia compensação na qual a obreira ficava 60 horas descansando.´
    Inicialmente, do conjunto probatório verifica-se que a autora, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, tinha jornada de trabalho de 30 horas semanais. Alegação de fato arguida pela autora e não repelida pelo requerido, sendo que do relatório de frequência colacionado mov. 1.5 extrai-se a jornada das 12:00 às 18:00 (30h). Dos aludidos relatórios de frequência retira-se que, predominantemente, a autora tinha carga horária de 12:00h de trabalho com intervalo de 60:00h (mov. 1.5). Nesse contexto, retira-se que a servidora laborava em turnos de revezamento em regime de 12 (doze) horas de trabalho por 60 (sessenta) horas de descanso. 
    Em caso análogo ao presente, está 5ª Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de apelação n. 0013859-67.2017.8.16.0131, tendo como Relator o Excelentíssimo Desembargador Leonel Cunha, assim se pronunciou quanto a questão da hora extra a servidor ocupante do cargo de Enfermeiro que presta serviço em escalda de 12x60, do Município de Pato Branco: 
    ´O regime diferenciado de trabalho encontra amparo no inciso XIII, do artigo 7º, da Constituição Federal: 
    "Art. 7.º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XIII - duração do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de, mediante acordo ou horários e a redução da jornada convenção coletiva de trabalho" (destaquei). 
    No caso dos servidores públicos, não há necessidade de acordo ou convenção coletiva, já que tudo o que diz respeito à Administração Pública está vinculado ao princípio da legalidade. Assim, para os servidores públicos, onde se lê ´mediante acordo ou convenção coletiva´, leia-se e acresça-se ´mediante lei´. É isso o que se extrai do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, que estende tais direitos aos servidores públicos. A Constituição Estadual também prevê que a jornada de trabalho diferenciada depende de autorização legal. Observe-se: 
    ´Art. 34. São direitos dos servidores públicos, entre outros: VII - duração da jornada do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais, facultada a compensação de horário e redução de jornada, nos termos da lei´ (destaquei). 
    A Lei Municipal nº 1.245/1993, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, nada dispõe sobre o regime de compensação de jornada. Pelo contrário, o artigo 24, da referida Lei estabelece genericamente que: 
    ´Art. 24. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de quatro e oito horas diárias,respectivamente´ (destaquei) 
    P o r s u a v e z , e m c o n s u l t a a o “ s i t e ” (http://camarapatobranco.com.br/legislacao_categorias/leis-ordinarias) da CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, constatou-se que o MUNICÍPIO DE PATO BRANCO possui diversas Leis criando cargos públicos e instituindo o Plano de Carreira, Cargos e Salários, sendo que, no caso dos autos, por tratar-se do cargo de Enfermeiro, cita-se as principais legislações concernentes. 
    A Lei nº 1.013/1991 estabeleceu o Quadro Pessoal da Fundação de Saúde de Pato Branco, e, posteriormente, as Leis nº 1.376/1995 e nº 1.377/1995 disciplinavam a respeito da instituição do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Fundação de Saúde, bem como criaram outros cargos destinados a Fundação de Saúde, inclusive, o de Enfermeiro com carga horária de trinta (30) horas semanais (ANEXO I), e revogaram a Lei nº 1.013/1991. 
    Posteriormente, a Lei nº 2.121/2001, consoante sua Súmula ´Cria cargos e institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco´, revogando, assim, as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 1.376/1995 e nº 1.377/1995. Todavia, conforme se infere do ANEXO I, da referida Lei continua a existir o cargo de Enfermeiro, com carga horária semanal de trinta (30) horas. 
    E, posteriormente, em 2012, com a edição da Lei nº 3.812/2012 instituiu-se o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Pato Branco, revogando-se as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 1.368/1995, nº 1.369/1995 e nº 2.121/2001, constando do ANEXO I (Estrutura de Cargos) a enumeração dos Cargos de Curso Superior, dentre eles, o cargo de Enfermeiro, com carga horária de trinta (30) horas e com carga horária de quarenta (40) horas semanais. 
    Por sua vez, a Autora-Apelada, prestou Concurso Público para o cargo de Enfermeira, com carga horária de trinta (30) horas semanais, conforme se infere do Edital de Concurso nº 01/2007 (mov. 25.3 dos autos originários), bem como os documentos juntados no mov. 25.4/25.8 dos autos originários.
    Por outro lado, verifica-se que o sistema de compensação de jornada - regime de doze (12) horas de trabalho por sessenta (60) horas de descanso não está normatizado, pelo que sua prática em relação à Autora-Apelada viola o princípio da legalidade. 
    Todavia, tão somente a ilegalidade do regime de 12x60 não conduz ao pagamento automático de horas-extras, visto que não há trabalho diário, mas, a rigor, trabalha doze (12) horas e descansa sessenta (60) horas, e, assim, sucessivamente, conforme sua escala. 
    Ou seja, em que pese a Autora-Apelada ter exercido a sua função no regime de compensação, em princípio, as horas trabalhadas (12) eram compensadas pelas horas de descanso (60). 
    E, portanto, a ausência de legislação a respeito do regime de compensação de jornada não implica o pagamento de horas extras de forma automática, devendo o MUNICÍPIO pagar apenas as horas que ultrapassaram a trigésima (30ª) hora semanal. 
    Assim, caso os cálculos – liquidação da sentença – demonstrem que a jornada semanal foi excedida, devem ser pagas apenas as horas que extrapolam a trigésima (30ª) semanal, uma vez que as demais já foram devidamente compensadas pelo sistema que era adotado. 
    Desse modo, aquela situação fática (estabelecida no artigo 24, da Lei nº 1.245/1993) que justifica reconhecer as horas extras diárias não se aplicam à Autora-Apelada, mas, sim, aos servidores que desenvolvem seu trabalho em regime ordinário. Ou seja, que trabalham todos os dias úteis da semana. 
    Já no caso da Autora, diferentemente, não trabalhava diariamente, mas, sim, com escala de compensação de jornada, conforme se infere dos Relatórios de Frequência Individual (mov. 25.4/25.8 dos autos originários). 
    Caso fosse determinado o pagamento das horas extras, considerando as horas diárias também, haveria uma dupla indenização, pois além do descanso (“indenização”) que recebe pelo labor de doze (12) horas sucessivas – também seria “indenizada” pecuniariamente pelo mesmo labor. Evidentemente, tal pretensão é inadmissível. 
    [...]
    Assim, com fulcro nas argumentações jurídicas já expostas por esta 5ª Câmara Cível quanto a questão, e considerando que o Edital do Concurso Público n° 019/2010 igualmente dispõe que o cargo de Enfermeiro deveria cumprir trinta (30) horas semanais, o que reproduz a legislação vigente na época (Lei nº 2.121/2001), deverão ser adimplidas como extraordinárias apenas as horas semanais laboradas que excedam à trigésima (30ª) hora semanal, e não que excedam à sexta (6ª) hora diária, uma vez que as demais já foram compensadas, descontando-se as horas extras já remuneradas. Neste ponto, apesar do entendimento da maioria, ressalva-se o posicionamento do Des. Carlos Mansur Arida que entende pela manutenção da sentença quanto ao cálculo das horas extraordinárias . Assim, merece reforma a r. sentença quanto às horas extraordinárias, devendo os cálculos serem realizados nos termos exposto no presente acórdão.” (pág. 4 a 7 do documento eletrônico 16)
    Portanto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o o seguinte julgado desta Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE 1.143.271-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.284.078/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE 1.102.509/RS, Rel. Min. Edson Fachin e ARE 1.126.621-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator